Tribunal: CARF
Processo: 16327.720531/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720531/2013-01
ACÓRDÃO
1102-001.779 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO.
O julgador administrativo não está obrigado a responder todos os
argumentos da defesa se já expôs motivo suficiente para fundamentar a
sua decisão sobre as matérias em litígio.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. Não há que se falar em nulidade do Auto de
Infração quando inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no artigo
59 do Decreto no 70.235/72.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Possuindo o Auto de
Infração todos os requisitos necessários à sua formalização, tendo sido
esse proferido por Autoridade Competente contra a qual o contribuinte
pôde exercer o contraditório e a ampla defesa e constando os requisitos
exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal, não há
que se falar em sua nulidade.
DESMUTUALIZAÇÃO DA CETIP.
A desmutualização da CETIP, da maneira peculiar em que foi realizada,
implicou a extinção fática dessa associação civil sem fins lucrativos. Extinta
faticamente a CETIP, o patrimônio da entidade foi devolvido a seus
associados que, assim, submeteram-se ao disposto no art. 17 da Lei no
9.532/97.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.779 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720531/2013-01
2
Acordam os membros do colegiado em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada,
por unanimidade de votos, e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário nos seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, mantidas (i.1) as
exigências principais e (i.2) a responsabilidade integral atribuída à autuada em razão
da sucessão, inclusive quanto à multa de ofício, haja vista a Súmula CARF n° 113; e
(ii) por voto de qualidade, mantidas as exigências de multas isoladas
concomitantemente com a multa de ofício – vencidos os Conselheiros Cristiane
Pires McNaughton, Gustavo Schneider Fossati e Gabriel Campelo de Carvalho, que
cancelavam as multas isoladas.
Sala de Sessões, em 30 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Corrêa, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel
Campelo de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face de decisão prolatada no âmbito da 10a
Turma da DRJ/SPO, no tocante aos lançamentos de IRPJ e CSLL, relativos ao ano-calendário 2008,
cumulados com juros de mora, multa de ofício e multa isolada, por suposta falta de recolhimento
de estimativas, nos valores abaixo indicados:

Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.779 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720531/2013-01
3
A ação fiscal foi determinada com vistas a apurar se a Santander Investimento em
Participações S/A, sucedida por Banco Santander (Brasil) S/A, decorrente de cisão total em
31/08/09, apurou e tributou o ganho obtido pelo recebimento de ações da Cetip S/A, em razão
dos títulos patrimoniais da associação.
A Cetip – Câmara de Custódia e Liquidação é uma associação civil sem fins
lucrativos, cujos associados possuíam títulos representativos do patrimônio da entidade e atuava
nos ambientes de negociação e registro de valores mobiliários, títulos públicos e privados de
renda fixa e derivativos.
Em 05/2008 os associados aprovaram a desmutualização da entidade, com a
transformação da parte operacional da associação Cetip em uma sociedade anônima, a partir de
01/07/08. Aprovou-se a cisão parcial da associação Cetip, com incorporação da parcela cindida
para a Cetip S/A, bem como a alteração da denominação da associação Cetip para Cetip
Educacional, que passou a desenvolver apenas atividades educacionais.
Em 28/10/09, as ações da nova companhia passaram a ser negociadas na BM&F-
Bovespa. Com a desmutualização, devolveu-se o capital aos detentores de títulos patrimoniais da
associação Cetip, que passaram a deter ações da Cetip S/A.
De acordo com o Instrumento de Protocolo e Justificativa da Operação de Cisão
Parcial da Cetip – Câmara de Liquidação e Custódia (anexo II da AGE de 29/05/08), tomou-se por
base, o balanço levantado em 31/03/08, no qual foi apurado o valor da cisão no monte de
R$201.698.400,00.
Tal montante, dividido pelos 496 títulos emitidos, resultou num valor patrimonial
contábil de cada título da associação Cetip - em 31/03/08, no montante de R$ 406.650,00,
recebendo os associados, 406.650 ações por título, ao valor de R$1,00 por ação.
Entre a data do balanço do protocolo e a efetivação da cisão (01/07/08), o
patrimônio da associação sofreu variação positiva, sendo tal valor objeto de repartição, no mesmo
percentual da cisão entre as parcelas cindida e cindenda.
Conforme demonstrações financeiras da associação Cetip em 30/06/08 e da Cetip
S/A em 01/07/08, a devolução de capital coincidiu com o patrimônio inicial da Cetip S/A e foi de
R$220.698.400,00, o que deu um valor por título de R$ 444.460,88.
A contribuinte possuía onze títulos patrimoniais da associação Cetip, sendo 8
recebidos do Banco Santander (Brasil) S/A, em subscrição de ações para aumento de capital, 1
recebido da Santander Corretora de Câmbio e Títulos e 2 recebidos de Santander Brasil S/A
Corretora de Títulos, decorrentes de transferência por cisão parcial desses contribuintes. O valor
total dos 11 títulos recebidos foi de R$3.203.227,61, registrado na conta contábil - Cetip Títulos
Patrimoniais.
A autoridade fiscal, houve por bem, considerar como custo de aquisição os valores
recebidos pela incorporada do Recorrente (Santander Investimento em Participações S/A – CNPJ
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.779 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720531/2013-01
4
no 02.736.455/0001-03), por meio de subscrição de ações no aumento de capital e transferência
por cisão parcial de outras empresas.
Ou seja, no total, foram subscritos 11 (onze) títulos correspondentes ao valor de R$
3.203.227,61.
Além disso, em decorrência da ausência de oferecimento à tributação dos valores
supostamente auferidos na desmutualização da CETIP Associação, a Fiscalização também realizou
o lançamento de multas isoladas sobre a base de cálculo estimada referente ao mês de julho de
2008.
Irresignada, a recorrente sustenta que a Delegacia de Julgamento deixou de
enfrentar argumentos relevantes para a solução da controvérsia, que foram aduzidos pelo
Recorrente em sua Impugnação, como a inexistência de disponibilidade passível de tributação no
mês de julho de 2008, a impossibilidade da cobrança da multa isolada em razão da falta de
recolhimento do IRPJ e da CSLL por estimativa e a impossibilidade do lançamento da multa de
ofício na hipótese de responsabilidade tributária por sucessão.
Quanto ao aspecto meritório, a recorrente alega que, em razão da alteração sofrida
no patrimônio líquido da CETIP Associação, entre a data do Protocolo de Justificação (31/03/2008)
e a data da efetivação da cisão (01/07/2008), a Associação continuou suas atividades normais,
tendo o patrimônio sofrido variação positiva.
Reconheceu a Fiscalização “o patrimônio inicial da CETIP S.A no valor de R$
220.698.400,00, que, por sua vez, atribuiu um valor por título, no montante de R$ 444.460,88” (fl.
3 do TVF).
Deste modo, tendo em vista que a empresa incorporada pelo Recorrente possuía o
total de 11 títulos patrimoniais da CETIP Associação à época da desmutualização, o valor
correspondente à totalidade das ações da CETIP S/A foi registrado no valor de R$ 4.889.069,68,
considerando assim, como devolução de capital pela Fiscalização.
No entanto, a recorrente alega que a contrapartida da atualização do mencionado
título patrimonial deveria ser registrada na conta intitulada “Reserva de Atualização dos Títulos
Patrimoniais”, integrante da conta Reserva de Capital (situada no Patrimônio Líquido da
incorporada do Recorrente), cujos títulos que ‘os associados detinham eram avaliados, tendo
como parâmetro, a oscilação do patrimônio líquido da CETIP Associação e, portanto, não teria
havido subsunção dos fatos ocorridos na desmutualização da CETIP Associação com a norma.
Ademais, sustenta que não houve extinção da CETIP Associação, mas mera
alteração na estrutura societária, por meio do já mencionado processo de desmutualização, que
resultou na entrega de ações da CETIP S/A para os detentores dos títulos da CETIP Associação.
Efetivamente, após a referida “alteração da estrutura societária” da associação, a
entidade continuou a existir e a operar, porém sob a forma de sociedade anônima e,
consequentemente, os títulos transformaram-se em ações.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.779 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720531/2013-01
5
Na sequência, suscita a inexistência de disponibilidade passível de tributação no
mês de julho de 2008, alegando que é indevida a incidência do IRPJ e da CSLL no momento da
desmutualização sobre o valor correspondente à atualização do título patrimonial da CETIP
Associação.
Da inaplicabilidade da multa isolada em razão do encerramento do ano-base quando da
lavratura dos autos de infração
Quanto a inaplicabilidade da multa isolada, alega que, somente ao final do ano-
base, é que se quantifica o valor definitivo de IRPJ e de CSLL a pagar, sendo anual o fato jurídico
tributário desses tributos.
Os recolhimentos de estimativa são mera antecipação do tributo devido no
encerramento do ano-base.
Assim, a multa isolada do art.44, II, b, da Lei no 9.430/96 só poderia ser exigida se o
Fisco verificasse falta de recolhimento de tributos antes do fim do ano-base. No caso, sendo o
auto de infração lavrado após o encerramento do ano-base, eventuais insuficiências de
recolhimento do IRPJ e da CSLL não mais poderiam ser punidas com a multa isolada, e, portanto,
devem ser canceladas.
Da duplicidade de cobrança – impossibilidade de cumulação da multa isolada com a multa de
ofício
Alega a recorrente que não subsiste a cumulação de multa isolada com a multa de
ofício, devendo ser canceladas as multas em apreço.
Da impossibilidade do lançamento da multa de ofício na hipótese de responsabilidade tributária
por sucessão
Quanto a impossibilidade do lançamento da multa de ofício na hipótese de
responsabilidade tributária por sucessão, alega que a multa de ofício não poderia ser exigida, eis
que foi arcada pelo incorporador da Santander Investimento em Participações S/A, qual seja, o
Banco Santander (Brasil) S/A e, conforme o art.132 do CTN, o sucessor responde apenas pelos
tributos devidos até a data da sucessão.
Com relação às multas, busca-se o momento em que foram constituídas, para
atribuir-se ou não a responsabilidade ao sucessor, pois a multa somente será transferida a esse, se
lançada antes do ato sucessório, quando a multa já integrava o passivo da sucedida, o que não
ocorreu no presente caso.
No presente caso, a multa foi lançada em 2013, enquanto a incorporação das
parcelas cindidas da Santander Investimento em Participações S/A ocorreu em 2009.
Assim, não pode ser mantida a multa em razão de não ser cabível tal penalidade à
sociedade incorporadora.
É o relatório.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.779 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720531/2013-01
6

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Conforme consta do Termo de Registro de Mensagem de Ato Oficial na Caixa Postal
– Domicílio Tributário Eletrônico, a intimação foi enviada ao contribuinte no dia 01.04.2020
(fls.413), acessando o teor dos documentos em 02.04.2020 (fl.414).
Desta forma, é tempestivo o presente Recurso Voluntário protocolado em
30.04.2020 (fl. 417), já que o prazo legal de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto n.o 70.235/72 se
encerra no mesmo dia.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Preliminarmente, alega que a Delegacia de Julgamento deixou de enfrentar
argumentos relevantes para a solução da controvérsia, que foram aduzidos pelo Recorrente em
sua Impugnação, provocando, pois, a nulidade da decisão recorrida por preterição ao direito de
defesa, sobretudo a inexistência de disponibilidade passível de tributação no mês de julho de
2008, a impossibilidade da cobrança da multa isolada em razão da falta de recolhimento do IRPJ e
da CSLL por estimativa e a impossibilidade do lançamento da multa de ofício na hipótese de
responsabilidade tributária por sucessão.
Tal fato não condiz com a realidade depreendida ante ao Acórdão de Piso, tendo
em vista os pontos suscitados terem sidos abarcados, contemplados e apreciados.
Ademais, o Decreto no 70.235/72 orienta-se pelo princípio do livre convencimento
motivado, como se verifica nos artigos abaixo reproduzidos:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
[...]
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às
razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
Significa dizer que, ao identificar motivo suficiente para fundamentar sua decisão, o
julgador administrativo está dispensado de responder a todos os argumentos apresentados na
defesa. Neste sentido, aliás, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.779 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720531/2013-01
7
COMPENSAÇÃO
DE
RESULTADOS
NEGATIVOS
ANTERIORES
A
1992
-
IMPOSSIBILIDADE - LEGALIDADE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 90/92.
1. Ao Juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento. não
estando obrigado a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a
rebater, um a um. todos os argumentos levantados nas razões ou nas
contrarrazões de recurso. Ausência de violação ao art. 535 do Código de Processo
Civil.
[...] (Recurso Especial no 361.026/PI – Relator Ministro Castro Meira, data do
julgamento: 02/02/2006, data da publicação no DJ: 20/02/2006) TUTELA
ANTECIPADA. TRANSPORTADORAS DE VEÍCULOS.
“CEGONNHEIROS'. INDÍCIOS DE ABUSO DE PODER ECONÔMICO E FORMAÇÃO DE
CARTÉIS A violação do art. 535 do CPC ocorre quando há omissão, obscuridade ou
contrariedade no acórdão recorrido. Inocorre o referido vicio in procedendo posto
não estar o juiz obrigado a tecer comentários exaustivos sobre todos os pontos
alegados pela parte, mas antes, a analisar as questões relevantes para o deslinde
da controvérsia. [...] (Recurso Especial no 677.585/RS – Relator Ministro Luiz Fux,
data do julgamento: 06/12/2005, data da publicação no DJ: 13/02/2006)
Por sua vez, a autoridade julgadora de 1a instância fez constar do relatório do
acórdão recorrido os argumentos de impugnação, reproduzindo os mesmos pontos no Recurso
Voluntário.
As hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal restringem-se
às previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72 abaixo transcrita, o qual considera nulos os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Neste caso, as hipóteses de nulidade são aquelas previstas no artigo 59 do Decreto
70.253/72, as quais são consideradas taxativas e não atendem o caso em tela:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Tampouco, conforme se observa do artigo supracitado e de toda jurisprudência
administrativa, a suposta utilização de base de cálculo equivocada não tem o condão de ensejar a
nulidade do lançamento. Vejamos:
“PRELIMINAR ­ NULIDADE ­ LANÇAMENTO ­ BASE DE CÁLCULO ­ ERRO ­
Inexistência de causa de nulidade. Eventual equívoco na apuração da base de
cálculo não nulifica o lançamento, posto que se trata de matéria de mérito sujeita
à apreciação em julgamento administrativo. IRPJ - COOPERATIVA DE CRÉDITO
RURAL - OPERAÇÕES FINANCEIRAS - As aplicações financeiras, de um modo geral,
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.779 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720531/2013-01
8
das Cooperativas de Crédito Rural não são consideradas atos cooperativos de
acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Resp. 109.711/RS).
Excetuam-se as aplicações financeiras efetuadas junto a outras Cooperativas de
Crédito às quais seja associada, por expressa previsão do art. 79 da Lei 5764/71.”
(Primeiro Conselho de Contribuintes. 1a Câmara.
Turma Ordinária, Acórdão no 10195593 do Processo 16327000905200479, Data:
21/06/2006).
“PRELIMINAR DE NULIDADE ­ Os casos taxativos de nulidade, no âmbito do
processo administrativo fiscal, são os enunciados no artigo 59 do Decreto no
70.235/72. Possuindo o auto de infração todos os requisitos estabelecidos pelo
artigo 11 do precitado diploma processual, necessários à sua formação, não há
que ser suscitada sua nulidade, sobretudo se o contribuinte foi cientificado de sua
lavratura e demonstrou pleno conhecimento dos fatos que o motivaram; REFLEXO
- IMPOSTO DE RENDA FONTE - ART. 35 DA LEI No 7.713/88 - Não pode prosperar a
exigência fiscal uma vez que o referido artigo foi declarado inconstitucional pelo
STF.
REFLEXOS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FINSOCIAL - Tratando-se de tributação
reflexa, o julgamento dos processos decorrentes deve seguir a mesma sorte do
principal, face a intima relação de causa e efeito. Preliminares rejeitadas. Recurso
parcialmente provido. Por unanimidade de votos, REJEITAR as preliminares
arguidas e, no mérito, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para excluir a
tributação do IRF.” (Primeiro Conselho de Contribuintes. 7a Câmara.
Turma Ordinária, Acórdão no 10705145 do Processo 102930000569695, Data:
15/07/1998).
Ademais, o art. 10 do mesmo Decreto no 70.235, contempla os requisitos para a
lavratura do auto de infração, o qual impõe ser lavrado por agente competente e conter,
obrigatoriamente, os elementos arrolados em seus incisos I a VI, como se pode verificar:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.779 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720531/2013-01
9
Ou seja, não se podendo declarar nulo o lançamento, há que se considerar,
tampouco, que não houve afronta ao princípio da verdade material, conforme se passa a
demonstrar.
No curso do procedimento fiscal, a Recorrente foi intimada a apresentar vários
documentos, entre eles a cópia digitalizada dos Balancetes Analíticos, a Demonstração das
Mutações do P.L, as Atas das Assembleias, o Lalur e os Balanços Patrimoniais.
Não obstante, não logrou êxito o contribuinte quanto a apresentação da
documentação que atestasse a aquisição dos títulos, nem mesmo a forma de ingresso no quadro
de associação CETIP.
Neste caso, o artigo 923 do RIR/1999 (atual art. 967 do Decreto 9580/2018),
estabelece que a contabilidade faz prova em favor do contribuinte dos fatos nela registrados,
desde que comprovados por documentação hábil, cabendo à autoridade administrativa a prova da
inveracidade dos fatos registrados, salvo quando a lei atribua ao contribuinte a produção da prova
daqueles:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o). (grifo nosso)
O procedimento adotado pela fiscalização, portanto, está em total acordo com os
ditames normativos em regência a época dos fatos, e, ao invocar o princípio da verdade material,
o que se esperaria por parte da recorrente seria, no mínimo, recorrer ao seu lastro probatório, não
o fazendo.
Diante de todo o exposto, entendo que não assiste razão as alegações formuladas
pela recorrente.
MÉRITO
Quanto ao mérito, a autoridade fiscal, com fulcro no art. 17 da Lei no 9.532/97,
acusa a contribuinte de não ter oferecido à tributação do IRPJ e da CSLL, o ganho de capital
auferido com a devolução do patrimônio aos associados da CETIP Associação, no momento da
desmutualização.
Art. 17. Sujeita-se à incidência do imposto de renda à alíquota de quinze por
cento a diferença entre o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos
recebidos de instituição isenta, por pessoa física, a título de devolução de
patrimônio, e o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver
entregue para a formação do referido patrimônio.
A recorrente, por outro lado, suscita que está diante de uma transformação dos
títulos em ações, a qual decorreu de operação societária de cisão parcial da associação civil e
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.779 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720531/2013-01
10
posterior incorporação por uma sociedade por ações, operação, aliás, expressamente lastreado
pelo art. 2.033 do Código Civil de 2002.
E, acrescenta, nem que se alegue que o artigo 2.033 deva ser interpretado à luz do
que determina o artigo 61 do Código Civil, que trata da dissolução das Associações, este
dispositivo, no entanto, é inaplicável ao caso, já que não houve a dissolução da associação – o que
ocorreu de fato, foi a transformação desta em sociedade anônima.
Pois bem, como é cediço, a principal distinção entre as associações civis e as
sociedades é a finalidade que perseguem.
Enquanto essas últimas visam atender aos interesses econômicos de seus sócios ou
acionistas, as primeiras têm como finalidade atender interesses não econômicos de um grupo de
pessoas, e não apenas de seus associados.
Em razão de serem constituídas para atender o interesse econômico dos próprios
sócios ou acionistas, o patrimônio líquido das sociedades é formado: (i) pelo aporte de recursos de
seus sócios ou acionistas; (ii) pelo lucro líquido obtido com o empreendimento, reinvestido na
própria pessoa jurídica, após deduzidos o IRPJ e a CSLL devidos ao Estado.
E uma vez que o patrimônio líquido das sociedades é formado por aportes de
recursos seus sócios ou acionistas bem como pelo reinvestimento dos lucros gerados a partir
desses aportes, podem os sócios ou acionistas dispor livremente sobre o patrimônio da sociedade,
observadas as disposições contidas no contrato social ou estatuto.
Por outro lado, por serem constituídas para atender interesses não econômicos de
um grupo de pessoas, sejam elas associadas ou não, o patrimônio líquido das associações civis é
formado: (i) pelo aporte de recursos de seus associados; (ii) pelo superávit obtido pela própria
associação, decorrente de atividades econômicas eventualmente por ela realizadas, com vistas à
manutenção de suas atividades essenciais; (iii) pelo IRPJ e pela CSLL que seriam devidos ao Estado,
acaso inexistente a isenção desses tributos sobre o mencionado superávit; (iv) pelo aporte direto
de recursos do Estado, quando previsto em lei; (v) pelo aporte de recursos de particulares que
eventualmente contribuam para o aumento do patrimônio da associação (doações).
Assim, diferentemente do que ocorre com as sociedades, os associados não podem
livremente dispor sobre o patrimônio das associações civis, sob pena de enriquecimento sem
causa, uma vez que tal patrimônio não foi formado exclusivamente por aportes de recursos
daqueles associados.
Isso é o que se depreendo do art. 61 da Lei no 10.406/2002, Novo Código Civil:
Art. 61. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois
de deduzidas, se for o caso, as quotas ou frações ideais referidas no parágrafo
único do art. 56, será destinado à entidade de fins não econômicos designada no
estatuto, ou, omisso este, por deliberação dos associados, à instituição municipal,
estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.779 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720531/2013-01
11
§ 1o Por cláusula do estatuto ou, no seu silêncio, por deliberação dos associados,
podem estes, antes da destinação do remanescente referida neste artigo, receber
em restituição, atualizado o respectivo valor, as contribuições que tiverem
prestado ao patrimônio da associação.
§ 2o Não existindo no Município, no Estado, no Distrito Federal ou no Território,
em que a associação tiver sede, instituição nas condições indicadas neste artigo, o
que remanescer do seu patrimônio se devolverá à Fazenda do Estado, do Distrito
Federal ou da União.
E, embora a norma acima transcrita regule apenas a destinação do patrimônio das
associações civis no momento de sua dissolução, deve ela ser interpretada extensivamente para
alcançar também as hipóteses de destinação de parcelas do patrimônio das associações civis ao
longo de sua existência, como no caso da cisão parcial, que, no presente caso, foi aprovado por
meio do Instrumento de Protocolo e Justificação da Operação de Cisão Parcial da CETIP- Câmara
de Custódia e Liquidação.
Isso porque, a razão à vedação à livre destinação do patrimônio das associações
civis pelos associados, tanto no momento de sua dissolução, quanto ao longo de sua existência, é
a mesma: a ordem jurídica não admite o enriquecimento sem causa.
Desta forma, é sob esse regime jurídico que deve ser interpretado o abaixo
transcrito art. 16, parágrafo único da Lei no 9.532/97, o qual admite a incorporação, fusão e cisão
de associações civis:
Art. 16. Aplicam-se à entrega de bens e direitos para a formação do patrimônio
das instituições isentas as disposições do art. 23 da Lei no 9.249, de 1995.
Parágrafo único. A transferência de bens e direitos do patrimônio das entidades
isentas para o patrimônio de outra pessoa jurídica, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, deverá ser efetuada pelo valor de sua aquisição ou pelo valor
atribuído, no caso de doação.
Nesse sentido, não é sequer necessário admitir-se aqui, tal como defendido pela
Solução de Consulta Cosit no 10/2007, ser inválida a cisão parcial de associação civil.
Para o presente caso, é suficiente a defesa de uma tese mais modesta, qual seja a
de que ainda que seja válida cisão parcial de associação civil sem fins lucrativos, cuja parcela do
patrimônio vertido somente poderá ser destinada a uma outra associação civil sem fins lucrativos.
A jurisprudência do CARF é farta e uníssona sobre a validade da tributação do IRPJ e
da CSLL nas denominadas operações de desmutualização:
ACÓRDÃO No 1202-000.813 – 1a SEÇÃO / 2a CÂMARA / 2a TURMA ORDINÁRIA -
SESSÃO DE 12/06/2012 ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ Exercício: 2008 (...)DESMUTUALIZAÇÃO DE BOLSAS DE VALORES.
DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO DE ASSOCIAÇÃO. SUJEIÇÃO À TRIBUTAÇÃO.
AVALIAÇÃO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.779 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720531/2013-01
12
A operação de desmutualização das bolsas de valores, sob a forma de cisão parcial
seguida de incorporação, não se faz possível, em razão do disposto no art. 61 do
Código Civil de 2002, que veda a destinação de qualquer parcela do patrimônio de
associações a entes com finalidade lucrativa.
A inoponibilidade ao Fisco da operação de desmutualização das bolsas de valores
atrai a incidência do IRPJ calculado sobre a diferença entre o valor nominal das
ações das sociedades (Bovespa Holdings e da BM&F S.A.) recebidas pelas
corretoras associadas e o custo de aquisição das cotas ou frações ideais
representativo do patrimônio segregado das associações (Bovespa e BM&F).
Aplica-se o art. 17 da Lei no 9.532/97, e não o art. 16 da mesma lei, à operação de
desmutualização, visto que a transferência de bens das bolsas de valores para
outras pessoas jurídicas configura uma devolução de capital em razão da
transferência dos títulos representativos do seu capital aos seus associados
(sociedades corretoras), sem que as novas sociedades (Bovespa Holdings e da
BM&F S.A) passem a integrar seu quadro social.
Os títulos patrimoniais das bolsas de valores (associações) devem ser avaliados
por seu custo de aquisição, e não pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP).
ACÓRDÃO No 1301-001.225 – 1a SEÇÃO / 3a CÂMARA / 1a TURMA ORDINÁRIA -
SESSÃO DE 12/06/2013 ASSUNTO:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano calendário: 2007
INSTITUIÇÃO ISENTA. TÍTULOS PATRIMONIAIS. RESERVA DE ATUALIZAÇÃO AINDA
NÃO TRIBUTADA. REALIZAÇÃO. ADIÇÃO AO LUCRO LÍQUIDO.
Em face da entrega dos títulos patrimoniais da BM&F à contribuinte, em
devolução de capital, deve ser adicionado ao lucro líquido, para fins de apuração
do lucro real, o valor da reserva de atualização desses títulos que não sofreram
tributação do imposto.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESMUTUALIZAÇÃO DE BOLSAS DE VALORES E DE
MERCADORIAS. ASSOCIAÇÕES ISENTAS. DEVOLUÇÃO DE TÍTULO PATRIMONIAL E
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DAS NOVAS EMPRESAS. SUJEIÇÃO À TRIBUTAÇÃO.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda, computando-se na determinação do
lucro real do exercício, a diferença entre o valor dos bens e direitos recebidos de
instituição isenta, por pessoa jurídica, a título de devolução de patrimônio, e o
valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver sido entregue para a
formação do referido patrimônio.
No mesmo sentido é, também, a jurisprudência dos Tribunais. De fato, embora
nem o STF nem o STJ tenham se debruçado sobre o assunto, os TRFs da 2a e 3a
Regiões, em todos os casos que encontrei em pesquisa junto aos respectivos sítios
na internet (argumento de pesquisa “desmutualização”), vêm decidindo pelo
cabimento da tributação do IRPJ e da CSLL nas operações de desmutualização das
bolsas. Confira-se abaixo as ementas a dois desses acórdãos:
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.779 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720531/2013-01
13
TRF-2 - PROCESSO No 2008.51.01.006559-0 - TERCEIRA TURMA ESPECIALIZADA -
APELAÇÃO CÍVEL - ACÓRDÃO PUBLICADO EM 16/10/2012:
TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSSL. BOVESPA - OPERAÇÃO DE DESMUTUALIZAÇÃO. TÍTULOS
CONVERTIDOS EM AÇÕES DE S/A. LEI 9.532/97, ART. 17, INCIDÊNCIA.
- A Bovespa, em reestruturação societária datada de 28.08.2007, iniciou a
“desmutualização”, deixando de ser uma sociedade civil e convertendo-se em
sociedade anônima, a Bovespa Holding S/A. Nesse processo de transformação
societária, os títulos patrimoniais da impetrante foram substituídos por ações da
Bovespa e da BM&F.
- Tal processo de desmutualização trouxe, efetivamente, ganhos patrimoniais à
impetrante que passou de simples associada da Bovespa à detentora de ações na
nova holding, acrescendo ao seu patrimônio as novas ações adquiridas com os
valores que havia dispendido para a formação da associação e que lhe fora
devolvido - devidamente corrigido, repisa-se - em razão da desmutualização.
- O fato apto a desencadear a incidência dos tributos, nesse caso, é o ganho
obtido pela impetrante com a devolução de valores, ou seja, com a própria
operação de desmutualização, na forma como foi efetuada.
- O artigo 17 da Lei 9.532/97 constitui supedâneo legal para a inclusão da
diferença entre o que foi investido para a formação do capital social de entidade
isenta e a devolução do que foi aportado na determinação do lucro da pessoa
jurídica, uma vez que constitui, indubitavelmente, acréscimo patrimonial,
sujeitando-se à incidência do imposto de renda, nos termos dos artigos 43 e 44 do
Código Tributário Nacional.
- Não prospera a tese da apelante de que a avaliação dos ativos em questão se dá
pela equivalência patrimonial, sistemática que estima o valor do investimento de
uma sociedade em outra de acordo com as oscilações do patrimônio da empresa
investida e cujos resultados positivos, de acordo com o artigo 225 do
Regulamento do Imposto de Renda, não acarretam incidência dos tributos.
- A avaliação pela equivalência patrimonial, consoante previsto no art. 248 da Lei
6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas), aplica-se exclusivamente aos casos de
“coligadas sobre cuja administração [a empresa] tenha influência significativa, ou
de que participe com 20% (vinte por cento) ou mais do capital votante, em
controladas em outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou
estejam sob controle comum (redação dada pela Lei no 11.638/2007), não sendo
este o caso dos autos que trata, na verdade, de avaliação de títulos patrimoniais
que a impetrante detém nas bolsas de valores Também não socorre a impetrante
a Solução de Consulta no 13 de 10/11/97, o Parecer CST no 2.254/81 e a Portaria
MF 785/77, porquanto a referida Portaria, assim como os atos administrativos
mencionados são anteriores à entrada em vigor da Lei 9.532/97, de 10/12/97,
originária da conversão da Medida Provisória no 1.602, de 14/11/97, sendo esta
quem regula as relações ora em análise.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.779 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720531/2013-01
14
- Recurso desprovido.
TRF-3 - PROCESSO No 2008.61.00.008121-8 - TERCEIRA TURMA - APELAÇÃO CÍVEL
- ACÓRDÃO PUBLICADO EM 14/01/2013:
MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSSL. BOVESPA E BM&F.
OPERAÇÃO DE "DESMUTUALIZAÇÃO". TÍTULOS PATRIMONIAIS CONVERTIDOS EM
AÇÕES DE S/A. PORTARIA MF 785/77. DECRETO-LEI 1.109/70. CTN: ART. 111. LEI
9.532/97, ART. 17.
1. Com a operação de "desmutualização" das Bolsas, ocorrida no ano de 2007 em
que as mesmas deixaram de ser associações civis sem fins lucrativos e passaram a
se constituir em sociedades anônimas, ocorreu a substituição dos títulos
patrimoniais dos associados, detidos pelos impetrantes por ações da Bovespa
Holding S/A e BM&F S/A, alterando a situação jurídico tributária então existente.
2. De fato, superando o biênio inicial de vigência do NCC não mais se viabilizaria a
transformação de entidades associativas em sociedades, ante o silêncio do seu
art. 1.113, quanto àquelas, destinadas a extinção, nos casos da espécie, facultado
o retorno das contribuições vertidas ao patrimônio associativo (NCC: art. 61, §§ 1o
e 2o), o que se operou através da substituição dos títulos patrimoniais dos
associados pelas ações das novas sociedades, estas com e aquelas sem finalidade
lucrativa.
3. Hipótese em que opera efeitos a previsão do art. 177 e § 2o da Lei no 6.404, de
1976, desde sua redação original, exsurgindo as consequências tributárias
advindas dos novos lineamentos civis, sem que necessário perquirir acerca da
validade das deliberações sociais tomadas em prol da "desmutualização" operada.
4. Daí porque remanesce integra a Solução de Consulta no 10/2007, incidindo na
espécie, tanto o IRPJ com a CSL, a teor da Lei 9.532 de 10/12/97, art. 17, §§ 3o e
4o.
5. Não tem lugar a utilização do Método de Equivalência Patrimonial, já que o
mesmo somente é viável nas hipóteses de investimentos em controladas e
coligadas, nos termos do que dispõe os arts. 384, 387, 388, do Decreto 3000/99.
6. Precedente desta Corte. 2007.03.00.105115-9.
7. Tampouco incide a Portaria MF 785/77, restrita ao acréscimo do valor nominal
dos títulos patrimoniais não distribuídos e segregados contabilmente para
compulsória incorporação ao capital associativo (CTN: art. 111)8. Apelo da União
e remessa oficial a que se dá provimento.
Dito isso, deve-se considerar como tributável o ganho de capital auferido pela
contribuinte no ano de 2008, fruto da devolução do valor das quotas que possuía junto ao
patrimônio da CETIP Associação, decorrente da desmutualização desta pessoa jurídica sem fins
lucrativos, ocorrida no ano de 2008 e não mera transformação, como fez crer a requerente.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.779 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720531/2013-01
15
Ressalto que, ao compulsar os autos, não se verifica tanto no e-Lalur, quanto no
Demonstrativo de Base de Cálculo da CSLL, nenhum ajuste a respeito do ganho auferido com a
desmutualização da CETIP.
Ademais, a inteligência da Súmula Carf no 118 atrai o seguinte entendimento:
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país, a diferença
positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da
transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade
empresarial e o valor despendido na aquisição de título patrimonial.
Desta forma, entendo que não deve assistir razão à recorrente.
Da Multa Isolada e da Cumulação da Multa Isolada com a Multa de Ofício
A recorrente alega que, somente ao final do ano-base, é que o contribuinte verifica
o quantum definitivo de IRPJ e da CSLL a pagar, confrontando-se os valores devidos com os valores
pagos por estimativa, pelo que, independentemente do sistema de apuração (base anual/bases
correntes), o fato jurídico tributário do IRPJ e da CSLL permaneceu sendo anual, pois somente em
31 de dezembro é que se tem a base de cálculo definitiva para a apuração dessas exações.
Desta maneira, os recolhimentos efetuados com base na estimativa nada mais são
do que uma antecipação do tributo que será devido no encerramento do período-base. E, como já
estava encerrado o ano-base de 2008 quando da lavratura dos autos de infração em comento
(22/03/2013), alega a recorrente que não poderia a Fiscalização, no presente caso, apurar o IRPJ e
a CSLL supostamente devidos por estimativa para aplicação dessa penalidade.
A respeito da multa isolada, cabe inicialmente ressaltar que há dispositivo legal
expresso, o artigo 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no
11.488/2007, reproduzido a seguir, estipulando a aplicação da multa isolada de 50% sobre
estimativas mensais de IRPJ e CSLL não recolhidas:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - De 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - De 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.779 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720531/2013-01
16
Pois bem.
As multas exigidas juntamente com o tributo ou isoladamente, como definidas no
art. 44 da Lei no 9.430/96, vinculam-se a infrações de natureza distinta. Conforme se verifica da
inteligência do artigo 44 (“serão aplicadas as seguintes multas” “I... III”): uma, exigida juntamente
com o tributo faltante, nas hipóteses de “falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata”, valorada em 75% “sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição”, outra, exigida de forma isolada, no percentual de 50%, na hipótese da
falta de recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e da CSLL.
É de suma importância elucidar que os recolhimentos efetuados mensalmente a
título de estimativas (art. 2o, §§ 3o e 4o, da Lei no 9.430/96) não são definitivos, porquanto a
apuração definitiva do tributo devido se dará somente ao final de cada ano- calendário. Esse o
motivo pelo qual a penalidade pelo inadimplemento dessa obrigação é denominada multa isolada,
uma vez que pode ser exigida independentemente de haver ou não tributo devido ao final do
período de apuração.
E também não há qualquer correlação entre o valor do tributo devido ao final de
apuração e a multa isolada: sua base de cálculo é o valor do pagamento mensal (estimativa) de
IRPJ ou CSLL que deixa de ser recolhido.
Diante dessas constatações, é imperioso concluir que as multas são distintas e
autônomas. Isso decorre, acima de tudo, das evidentes diferenças que existem entre as hipóteses
de incidência e os consequentes das normas punitivas.
No IRPJ e na CSLL, observamos que os critérios material e temporal são
completamente distintos, O tributo não pago, decorre da existência de lucro apurado
trimestralmente ou anualmente, submete-se à multa do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96,
enquanto a estimativa não recolhida, decorrente da existência de receita bruta mensal ou
balanços de redução, submete-se à multa do inciso II da referida norma legal citada.
No inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96, a quantificação toma por base o tributo
devido em função do lucro, fazendo incidir o percentual de 75% (regra geral passível de
qualificação e agravamento, §§ 1o e 2o do artigo 44). No caso do inciso II, letra “b”, do dispositivo
citado, a quantificação toma por base a estimativa apurada em função da receita bruta ou
resultados mensais, fazendo incidir o percentual de 50%.
Neste diapasão, o entendimento jurisprudencial da CSRF, senão vejamos o teor do
Acórdão 9303-010.932:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)Ano-calendário:
2005, 2006, 2007 MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO.
LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art.
44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.779 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720531/2013-01
17
penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante
pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva
ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda estabelece a
exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente,
não havendo falar em impossibilidade de imposição da multa após o
encerramento do ano-calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória
no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996”.
Isto posto, as multas isoladas devem ser mantidas, ainda que aplicadas em
concomitância com as multas de ofício pela ausência de recolhimento/pagamento de tributo
apurado de forma definitiva. Tal conclusão decorre da constatação de se tratar de penalidades
distintas, com origem em fatos geradores e períodos de apuração diversos.
Destaca-se por fim, que a legislação, em nenhum momento, vedou a aplicação
concomitante das penalidades em comento.
Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso
não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do
vencimento da quota única do imposto.
Ademais, o art.16 da IN SRF no 93/97, a seguir, é expresso ao determinar o
lançamento, após o ano-calendário, da multa sobre os valores de estimativa não recolhidos:
Portanto, não merece acolhida a alegação de dupla penalidade.
Da impossibilidade do lançamento da multa de ofício na hipótese de responsabilidade tributária
por sucessão
Em síntese, a recorrente dispôs os seguintes argumentos:
A multa de ofício não pode ser exigida eis que será arcada pelo incorporador da
Santander Investimento em Participações S/A, qual seja, o Banco Santander
(Brasil) S/A.
Conforme o art.132 do CTN, o sucessor responde apenas pelos tributos devidos
até a data da sucessão.
Com relação às multas, busca-se o momento em que foram constituídas, para
atribuir-se ou não a responsabilidade ao sucessor, pois a multa somente será
transferida a esse se lançada antes do ato sucessório, quando a multa já integra o
passivo da sucedida, o que não ocorreu no caso. Nesse sentido a jurisprudência
do antigo Conselho de Contribuintes e da CSRF.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.779 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720531/2013-01
18
No presente caso, a multa foi lançada em 2013, enquanto a incorporação das
parcelas cindidas da Santander Investimento em Participações S/A ocorreu em
2009.
Por entender e acompanhar, in totum, a decisão de piso, reproduzo os principais
argumentos decisórios:
O artigo 132 do CTN não dispensa o pagamento da multa. Tendo em conta que o
art. 111, II, do CTN, determina que a outorga de isenção tributária deve estar expressa
literalmente na legislação, conclui-se que o dispositivo não dispensa o pagamento da multa pelo
sucessor.
Além disso, o art.132 está contido na Seção “Responsabilidade dos Sucessores”, que
inicia com o art.129, a seguir transcrito:
Art.129. O disposto nesta Seção aplica-se por igual aos créditos tributários
definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela
referidos, e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que
relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida data.(destacou-se)Assim,
o artigo declara que os sucessores respondem pelos créditos tributários, aí
incluídas as multas, tanto constituídos ou em curso de constituição, e também
declara os sucessores responsáveis pelos créditos tributários cuja constituição se
iniciou posteriormente à data da sucessão, porém relativos a fatos geradores
ocorridos até referida data.
Em síntese, os sucessores respondem pelos créditos tributários cujos fatos
geradores ocorreram antes da sucessão, estejam constituídos ou não. No presente caso, a
desmutualização da Cetip ocorreu em 2008, enquanto a incorporação se deu em 2009, estando
correta a manutenção da multa.
Ademais, a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da
intenção do agente, conforme o art.136 do CTN.
Por fim, cabe aqui citar a inteligência da Súmula Carf 113:
Súmula CARF no 113 Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha
ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento
sucessório. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
2401-004.795, de 10/05/2017; 3401-003.096, de 23/02/2016; 9101-002.212, de
03/02/2016; 9101-002.262, de 03/03/2016; 9101-002.325, de 04/05/2016; 9202-
006.516, de 27/02/2018.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.779 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720531/2013-01
19
DISPOSITIVO
Isto posto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 558
DF CARF MF
Original